Tribunal: TJES
Processo: 5008221-53.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008221-53.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ANDRESSA SANTA RITA NASCIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 5008221-53.2022.8.08.0021

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADA: ANDRESSA SANTA RITA NASCIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Itaucard S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de Andressa Santa Rita Nascimento, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de citação válida da parte ré, mesmo após diligências e intimações para manifestação do autor. A parte apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, violação aos princípios da razoabilidade, da primazia do julgamento de mérito, do contraditório e da não surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo sem julgamento de mérito em razão da ausência de citação da parte ré, diante da inércia da parte autora em viabilizá-la, bem como a necessidade ou não de intimação pessoal da parte autora antes da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. O art. 239 do CPC estabelece a citação como pressuposto indispensável à validade do processo, sendo o ato que convoca o réu ao processo e permite a formação da relação processual.

5. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção por ausência de citação, pois o § 1º do art. 485 do CPC limita essa exigência aos incisos II e III, o que não se aplica ao inciso IV.

6. O autor, embora intimado por seu patrono, não apresentou novo endereço ou providência eficaz para viabilizar a citação, caracterizando desídia incompatível com a continuidade do feito.

7. O princípio da primazia do julgamento de mérito não se sobrepõe ao dever da parte de cumprir os pressupostos processuais mínimos, sendo inviável a continuidade de processo sem formação válida da relação jurídica.

8. Não há ofensa ao princípio do contraditório ou à vedação de decisão surpresa, pois a possibilidade de extinção por ausência de citação é inerente à estrutura do processo e foi previamente sinalizada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A falta de citação válida do réu, após diligências frustradas e inércia da parte autora, enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária para a extinção do processo nas hipóteses do art. 485, IV, do CPC.

3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não se aplica quando a parte deixa de cumprir diligências essenciais à formação da relação processual.

4. A extinção do processo por ausência de citação não configura decisão surpresa, quando precedida de intimação do autor e respaldada em jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 238, 239, 240, § 2º, 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 916.097/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.11.2019, DJe 12.11.2019.
STJ, AgInt no AREsp 2.054.603/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.05.2023, DJe 29.05.2023.
TJES, AC 0000843-20.2020.8.08.0016, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 24.05.2023.
TJDF, APC 07092.62-55.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 20.07.2023.
TJSP, AC 1006509-71.2021.8.26.0008, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 08.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 11417146 e integrada no ID 11417150), que, em sede de
“ação de busca e apreensão”
proposta em face de
ANDRESSA SANTA RITA NASCIMENTO
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual.

Em suas razões acostadas no ID 11417151, o recorrente aduz, em síntese, que: (i) a sentença foi fundamentada no art. 485, III do CPC, sendo que deveria ter sido observada a ordem insculpida no §1º do mencionado dispositivo, de modo que a ausência da intimação pessoal da parte autora vício insanável que torna nula o pronunciamento judicial objurgado; (ii) é obrigação da parte contrária manter o seu endereço e cadastro atualizado; (iii) deveria ter sido observado os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas e do não surpresa; e (iv) além da aplicabilidade do princípio da primazia do julgamento de mérito, houve cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões, dada a não triangularização da relação jurídica processual na origem.

Em decisão acostada no ID 11417155, o juízo
a quo
manteve os termos da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem.

Sem maiores delongas, consigno que o pleito recursal não merece ser acolhido, sendo de rigor a manutenção da sentença guerreada, conforme passo a expor.

Rememoro que a demanda em epígrafe foi proposta pelo ora apelante visando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Infere-se que esta Egrégia Segunda Câmara Cível, em uma primeira oportunidade, conforme v. acórdão acostado no ID 6045352, anulou a r. sentença primeva que havia extinguido o processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso IV, do CPC), sob o fundamento que a inicial teria sido instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário, bem como haveria a comprovação da mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pela devedora na avença.

Após o trânsito em julgado e os autos retornarem à origem, foi deferida a busca e apreensão do bem e determinada citação da requerida (ID 11416821).

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e Citação, a Oficiala de Justiça não logrou êxito em apreender o veículo, bem como deixou de citar a requerida (ID 11416828).

Devidamente intimada para se manifestar acerca da referida certidão, a parte autora requereu a citação do réu em novo endereço (ID 11417135), o que restou deferido.

Na sequência, novamente a Oficiala de Justiça não logrou êxito em localizar o bem móvel e nem o requerido (ID 11417143).

Em prosseguimento, o requerente foi intimado, por seu patrono, para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que fosse de direito (ID 11417144).

Em seguida, foi certificada a inércia da requerente (ID 11417145), sobrevindo a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, pois
“[...] Deflui-se dos elementos constantes nos autos, que a parte autora, não obstante regularmente intimada e ciente das formalidades processuais, não logrou êxito em consumar a citação da parte ré”.

Para tanto, o magistrado singular adotou, em síntese, a seguinte fundamentação:

“[...] o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento que
"a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor"
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, rel. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 7/5/2019, DJe 22/5/2019; AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, relª Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/6/2019, DJe de 1/7/2019; AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, rel. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/5/2023, DJe 2/6/2023; AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, rel. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/8/2023, DJe 18/8/2023)”.

Pois bem.

Como preleciona o art. 239 do CPC,
“para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”
.

Com efeito, é certo que a citação da parte ré é pressuposto de constituição da relação processual, considerando que se trata do ato pelo qual o executado é convocado para integrar o processo, nos termos do art. 238 da Lei Adjetiva Civil.

Ademais, é cediço que “
nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
” (AgInt no AREsp n. 916.097/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019).

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.054.603/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

No caso dos autos, não obstante o esforço argumentativo do apelante, verifica-se que, apesar de devidamente intimado, o requerente não viabilizou a citação da ré, dando azo à extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV, do CPC.

A esse respeito, destaco o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU
.
Devolução dos mandados sem cumprimento
. Inobservância dos requisitos do provimento da corregedoria-geral de justiça por parte do autor.
Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Atuação diligente do juiz na busca de uma célere e justa prestação jurisdicional. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJAL; AC 0709520-11.2020.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto; DJAL 30/08/2023; Pág. 234)

[...] 1.
Acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito a ausência da citação do réu, após frustradas as tentativas de localização do seu endereço
. 2.
A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2º, do CPC, impõe a extinção do processo, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, que dispensa a prévia intimação pessoal da parte.
3. Apelo não provido. (TJDF; APC 07092.62-55.2023.8.07.0001; 173.4364; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 20/07/2023; Publ. PJe 28/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE DEMANDADA. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A controvérsia recursal resume-se em aferir a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, VI do CPC
. 2.
No caso em deslinde, verifica-se que, embora expedido mandado de citação em endereço informado pela ora apelante, a empresa ré não foi localizada
. Assim, o d. Juízo de primeiro grau, às fls. 127,
concedeu 10 (dez) dias para a parte fornecer endereço atualizado da parte requerida, ônus que lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC)
. 3. Com efeito, o lapso temporal ofertado é regular para suprir a carência de informações indispensáveis ao desenvolvimento válido e regular do processo, cuja falta sequer possibilita a citação da requerida a fim de formar a triangulação processual, consequentemente inviabilizando o contraditório. 4. Assim,
demonstrada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, é devida a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que a exigência do § 1º, do art. 485, do CPC, limita-se às hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJCE; AC 0200224-09.2022.8.06.0173; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 22/08/2023; Pág. 100)

Reforço que o § 1º, do artigo 485, do CPC estabelece que há necessidade intimação pessoal da parte somente nos casos dos incisos II e III, do
caput
, o que não se confunde com o presente caso, no qual o processo foi extinto com fundamento no inciso IV.

Em outros termos, não há que se falar em abandono processual ou necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por ausência de pressuposto processual, uma vez que é obrigação da parte interessada realizar as diligências necessárias para a citação do réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decreto-Lei nº 911/69. Intimação da instituição financeira autora para comprovar o pagamento das custas referentes à(s) diligência(s) do oficial de justiça. Não cumprimento. Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Extinção do feito sem resolução de mérito. Art. 485, IV, CPC. Precedentes. Intimação pessoal da parte. Desnecessidade
. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (TJCE; AC 0256608-86.2023.8.06.0001; Fortaleza; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Francisco Mauro Ferreira Liberato; DJCE 09/09/2024; Pág. 74)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO. 1. A extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é medida que se impõe diante da desídia da parte autora em promover a citação da ré. 2. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, não sendo admitido que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. 3. A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2º, do CPC, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC,
que dispensa a prévia intimação pessoal da parte
. 4. Apelo não provido. (TJDF; APC 07113.56-04.2022.8.07.0003; 190.5248; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 08/08/2024; Publ. PJe 05/09/2024)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Sentença terminativa proferida com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), em que pese constar o art. 485, III, do CPC no dispositivo.
Desnecessidade de intimação pessoal da parte autora. Extinção mantida, com fundamento no art. 485, IV, do CPC
. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1006509-71.2021.8.26.0008; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Carvalho; Julg. 08/08/2024)

Veja-se, a propósito, os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes deste TJES
. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0000843-20.2020.8.08.0016, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. [...] RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Se a extinção do processo teve como fundamento a disposição contida no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, não havia necessidade de prévia intimação pessoal da parte. [...] 4 - Recurso desprovido
. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação, 0004657-59.2019.8.08.0021, Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2023)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘não é necessária a prévia intimação pessoal do autor quanto à decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.234.278/PE, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.) [...]’ (AREsp n. 2.158.166, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19/12/2022.) 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0004170-48.2021.8.08.0012, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023)”

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO ABANDONO AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese não cuida de abandono da causa, mas, sim, de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, falta do endereço atualizado para citação, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil
. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 067150014008, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)”

Destaco, ainda, não se tratar de formalismo exacerbado ou violação ao princípio da primazia do mérito, sendo a extinção do feito tão somente consequência da desídia da parte recorrente; entendimento encampado por esta augusta Câmara Cível em caso análogo, a saber:

[...]
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO PARA BENEFICIAR A DESÍDIA DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] (TJES; AC 0048315-04.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria, rechaçando ainda a aplicação da instrumentalidade das formas na hipótese de haver desídia da parte:

[...]
Não há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento do mérito, pois, embora a rejeição ao formalismo exacerbado, não se deve conferir às normas processuais flexibilidade irrestrita a ponto de se permitir a desídia da parte
. (TJ-MG - AC: 10000220585368001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Por fim, assento que

“[...] o princípio da vedação à ‘decisão-surpresa’ encontra amparo expresso no art. 10 do Código de Processo Civil, prevendo que ‘o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’, tratando-se da submissão ao sagrado contraditório constitucional,
todavia não se trata de surpresa definição que aborde elementos essenciais do processo e da ação, por se tratar de pressupostos já implícitos por apreciação necessária

[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.067271-9/001, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 02/05/2023, DJ 08/05/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11 do CPC, porquanto não houve a triangularização da relação jurídico-processual e, por conseguinte, o arbitramento de honorários na primeira instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/04/2025 às 12:28:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56529115042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.